Tribunal: TJDFT
Processo: 0704263-02.2018.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. PROUNI E FIES. DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A PERCENTUAL DA BOLSA PROUNI. DEVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO DA AUTORA. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso da autora próprio, tempestivo e com pedido de justiça gratuita e recurso da ré próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pelas partes.
2. Recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 3.501,20 (três mil, quinhentos e um reais e vinte centavos), referente ao dobro do valor pago pela autora, através do financiamento de 100% do FIES, a ser corrigida monetariamente e acrescida de juros legais moratórios de 1% a contar da citação.
3. A ré, ora recorrente, alega que a bolsa de 50% do PROUNI não foi reconhecida pelos SisFIES, quando do aditamento de transferência de faculdade, no 1o semestre de 2016, em razão de inconsistência no sistema, razão pela qual naquele semestre o financiamento foi integralmente pago pelo FIES, não podendo tal fato ser imputado à recorrente, que sequer é parte no contrato de financiamento estudantil, porém, informa que a partir do 2o semestre de 2016, após a regularização e o repasse de valores pelo FIES, a recorrida passou a gozar do financiamento de 50% pelo FIES e de 50% pelo PROUNI, ocasião em que foi deferido o ressarcimento integral do valor pago pelo FIES.
4. A autora, ora recorrente, requer que a atualização do débito seja a partir da cobrança indevida (25/04/2016), pois não tinha a obrigação de arcar com o financiamento dos valores não lançados pelo SisFIEs, devendo a incidência dos juros e correção monetária incidir a partir do evento, abatendo-se o valor pago anteriormente.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
7. No caso dos autos, a autora possui um contrato de financiamento estudantil pelo FIES (100%) desde 09/07/2013 (ID. no 12225115 – Pág. 1/14), e foi transferida para a instituição de ensino ré no 1o semestre de 2016 (ID no 12225093 – Pág. 1/8), em razão de ter sido contemplada com uma bolsa de estudos do PROUNI (50%). Em 25/04/2016 solicitou o aditamento do contrato do FIES, com pedido de financiamento de 100% (ID. no 12225112 – Pág. 1/2), em razão de não constar no sistema a bolsa de 50% do PROUNI. Em 29/04/2016 a autora requereu administrativamente, junto à instituição ré, o ressarcimento do valor pago pelo FIES referente a 50% valor total do 1o semestre de 2016 (ID. no 12225095 – Pág. 5), porém, perdeu o prazo de 90 dias para o saque no banco. Em dezembro de 2016 requereu nova ordem de pagamento do valor (ID. 12225118 e 12225120), tendo recebido a quantia de R$ 2.299,26 (dois mil, duzentos e noventa e nove reais e vinte e seis centavos), havendo um valor remanescente a ser restituído à autora de R$ 1.201,94 (um mil duzentos e um reais e noventa e quatro centavos).
8. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. Neste sentido a jurisprudência do STJ. (AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018.
9. Apesar de haver um crédito remanescente a favor da autora, a repetição do indébito deverá ocorrer na forma simples, pois não restou configurada a má-fé da instituição ré, conduta esta necessária para a restituição em dobro, visto que não fez parte do contrato assinado entre a autora e o FNDE, e não há nos autos comprovação de que contribuiu para o equívoco, e uma vez que não houve resistência da ré em proceder à restituição de valores referente ao percentual da bolsa do PROUNI, havendo apenas um débito remanescente a favor da autora no valor de R$ 1.201,94 (um mil, duzentos e um reais e noventa e quatro centavos).
10. A correção monetária deve incidir da data em que os valores deveriam ter sido restituídos, conforme Súmula 43 do STJ e os juros de mora da data da citação, conforme dispõe o artigo 405 do Código Civil.
11. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para que a restituição seja realizada na forma simples, no valor de R$ 1.201,94 (um mil, duzentos e um reais e noventa e quatro centavos). Mantida a sentença nos demais termos.
12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art.55, Lei 9099/95), ficando suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida.
13. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.